Tribunal: TJDFT
Processo: 0719254-16.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0719254-16.2018.8.07.0001 APELANTE: HUMBERTO PAULO VIAJANTE APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DESPACHO Intime-se o apelante para comprovar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, no prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça nesta sede. O valor do preparo é irrisório e a gratuidade, se vier a ser deferida, restringir-se-á ao apelo. Comprove, pois, a necessidade do benefício (CPC 99, § 2o), juntando recibos de despesas extraordinárias que afetem a subsistência própria ou da família, cópia da declaração de IR, extrato bancário atualizado e outros que entenda necessários. Após, conclusos. Brasília, 06/03/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR